Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. PENHORA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE DO DEVEDOR. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.

1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão antecipatória da tutela recursal ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Não é possível a penhora de metade do patrimônio em nome da esposa do devedor quando esta não integrou a lide originária e, portanto, não exerceu o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença.

3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões Mantidas.